Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734235-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA SCHUTZERR DEL NERO POLETTI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Schutzerr Del Nero Poletti contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais n. 0731754-07.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 206123124 dos autos originários). O requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (id 53239318 e 64281374). O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 65294040). O agravo de instrumento foi incluído na pauta da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 65584987). A agravante informa que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos autos originários e defende a perda de objeto recursal. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença homologatória de acordo nos termos do art. 487, inc. III, do Código de Processo Civil em 25.10.2024 (id 214971310 dos autos originários). A sentença proferida nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). O agravo de instrumento está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator